Tribunal: TJSP
Processo: 1007061-86.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação – Ação monitória com pedido de tutela de urgência – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes pedidos iniciais para constituir, em favor da autora, o título executivo pretendido – Gestão de investimentos (aquisição de criptomoeda, bitcoins) – Competência recursal – Matéria afeta a competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o,

Ementa:
Apelação – Ação monitória com pedido de tutela de urgência – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes pedidos iniciais para constituir, em favor da autora, o título executivo pretendido – Gestão de investimentos (aquisição de criptomoeda, bitcoins) – Competência recursal – Matéria afeta a competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III.11, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.